Tribunal: TJES
Processo: 5001401-93.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001401-93.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESA VARELA BRAATZ
RECORRIDO: PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001401-93.2019.8.08.0030

RECORRENTE: ANDRESA VARELA BRAATZ

RECORRIDA: PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. QUEDA EM BURACO NO CANTEIRO DE GRAMA, INADEQUADO PARA O TRÂNSITO DE PEDESTRES. AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE DA RECORRIDA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 644806).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.
3.

Como consabido a responsabilidade civil objetiva, como
in casu,
caracteriza-se com a demonstração de três requisitos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade, não sendo exigido, portanto, a demonstração da culpa do agente.

4.
In casu,
verifico através das fotos (ID’s 644743, 644744 e 644749) e vídeos (ID’s 644750, 644757 e 644758) juntados que a r. Sentença vergastada acertadamente asseverou
"que o buraco se encontra em um canteiro de grama verde, local que, indubitavelmente, não foi feito para o trânsito de pedestres. Logo, tenho que a requerente sequer deveria transitar por aquele local"
, de modo a afastar a responsabilização pretendida.
5.

A tese recursal de negligência por parte da Recorrente não se sustenta pelos motivos acima esposados, de modo que a r. sentença não merece qualquer retoque
.
6.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que
merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
7. Recurso conhecido e não provido. 14.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa,
com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.